Tribunal: TJDFT
Processo: 0725813-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725813-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Wanessa Azevedo de Andrade Sidney Gomes de Andrade Agravado: Luiz Claudio Barros de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wanessa Azevedo de Andrade e Sidney Gomes de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do processo no 0705273-94.2021.8.07.0006 (Id. 98764357). Em que pese não ter havido referência ao indeferimento da gratuidade de justiça no dispositivo da decisão que analisou o requerimento da antecipação da tutela recursal, na fundamentação ficou claro que as partes recebiam rendimentos em valor suficiente para descaracterizar a hipossuficiência financeira alegada (Id. 28107791). À vista desse contexto, intimem-se os agravantes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator